Tribunal: STJ
Processo: 1001027-81.2022.8.26.0696
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211068 - SP(2025/0152980-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAYNER DA SILVA FERREIRA
AGRAVANTE
: RENATA STELLA CONSOLINI
ADVOGADOS
: RAYNER DA SILVA FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP201981
RENATA STELLA CONSOLINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP222377
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do
.
CPC/2015
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a
.
Súmula n. 182/STJ
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56442457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: af06dda5-4050-43e4-bd33-ab9e8ce1580d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: af06dda5-4050-43e4-bd33-ab9e8ce1580d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211068 - SP(2025/0152980-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAYNER DA SILVA FERREIRA
AGRAVANTE
: RENATA STELLA CONSOLINI
ADVOGADOS
: RAYNER DA SILVA FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP201981
RENATA STELLA CONSOLINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP222377
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 516-539) interposto contra decisão desta
relatoria que não conheceu do recurso especial (fls. 507-512).
Documento eletrônico VDA55851684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 4da593da-8276-45a4-b0bc-69a2cb5cc196

Em suas razões, a parte agravante sustenta que no "Agravo em Recurso
Especial atacou, de forma detalhada e analítica, todos os fundamentos da decisão de
" (fl. 518), de modo que "
inadmissibilidade
é indevida a conclusão de ausência de
" (fl. 518).
dialeticidade recursal
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 543-548).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 507-512):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 356-357):
1. ADVOCACIA PREDATÓRIA. Sentença que extingue o processo
sem resolução do mérito e condena os patronos do autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios e multa por litigância de má-fé. Recurso dos patronos.
2. Pretensão de homologação de desistência da ação e de
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa ante o
indeferimento da perícia grafotécnica da assinatura do autor nos
documentos apresentados. Desacolhimento. Advogados que não têm
procuração válida do autor para manifestar em nome dele nos autos e,
ademais, a desistência não impediria sua responsabilização. Autor
que, em diligência e audiência, afirma desconhecer as ações,
reconhecendo a contratação dos empréstimos consignados. O fato de
o autor desconhecer as ações e as pretensões nela contidas constitui
defeito da representação processual insanável apto a justificar a
extinção e as condenações por litigância de má-fé dos patronos, e não
do autor. Aplicação do
§ 2o do CPC, respondendo os
art. 104,
advogados pessoalmente pelas despesas, por perdas e danos, se o
autor as pleitear em ação própria, e por má-fé processual.
3. Pretensão de afastamento da multa por litigância de má-fé ou de
redução do seu valor. Acolhimento em parte. Condenação dos
patronos, ante o defeito insanável da representação (na essência,
ausência de procuração para o ajuizamento da ação), de acordo com
enunciados aprovados no Curso "Poderes do Juiz em face da
Litigância Predatória", realizado pela Escola Paulista da Magistratura.
Ausência de bis in idem pelo fato de os advogados terem agido do
mesmo modo em outras ações, saindo igualmente condenados.
Ajuste, contudo, para 9,5% do valor da causa, corrigido pelo IPCA,
desde o ajuizamento, para esta ação. Considerando a atuação
conjunta dos advogados, a condenação é solidária.
4. Portanto, recurso provido em parte, apenas para ajustar aos termos
da lei (art. 81 caput do CPC) a multa por má-fé processual cometida
Documento eletrônico VDA55851684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 4da593da-8276-45a4-b0bc-69a2cb5cc196

pelos advogados, comunicando-se ao Numopede, oficiando-se à
e intimando-se pessoalmente o autor, com cópias da
OAB/SP
sentença e do acórdão.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 412-416).
Em suas razões (fls. 419-441), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, II, III, §1o, II, IV, VI, e § 3o, e 1.022, I e II, e parágrafo único, I, do
CPC, alegando omissões na decisão recorrida, pois "(i) ausente os
fundamentos em que o juiz analisou as questões de fato e de direito; (ii)
ausente a indicação de dispositivo em que o juiz resolveu as questões
submetidas; (iii) empregou conceitos jurídicos indeterminados; (iv) não
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a
conclusão adotada; (v) deixou de seguir jurisprudências invocadas pela parte
Recorrente sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento
ou a superação do entendimento; (v) tampouco justificou as razões que
autorizam a interferências das normas legais invocadas que restaram
afastadas e (vi) a decisão judicial não foi interpretada em conformidade com
" (fls. 421-422). Alegou, ainda, a "
o princípio da boa-fé
ausência de análise
dos fatos trazidos pelos Recorrentes" (fl. 422), aduziu que omissão sobre o
fato que "a condenação dos advogados por litigância de má-fé, sem a devida
consideração dos argumentos apresentados, viola o parágrafo 6o do artigo
" e que a "
77 do CPC
responsabilidade disciplinar dos advogados deve ser
apurada pelo respectivo órgão de classe, conforme o
da
art. 32
" (fl. 422) e sobre a "
(EOAB)
Lei no 8.906/94
violação dos artigos 934, 935 e
937 do CPC, que exigem a publicação da pauta no órgão oficial e o prazo
" (fl. 422);
mínimo de 5 dias entre a publicação e a sessão de julgamento
(ii) arts. 77, §6o, do CPC e 32 da
aduzindo que "
Lei n. 8.906/1994,
a atuação
do magistrado ao condenar diretamente os advogados Recorrentes por
litigância de má-fé, sem a devida comunicação à OAB para que esta
procedesse à apuração dos fatos, e a apuração da prática em ação própria,
configura usurpação de competência, violando o princípio da legalidade e do
" (fl. 429);
devido processo legal
(iii)
do CPC, uma vez que "
art. 81
a penalidade imposta é desarrazoada e
" (fl. 429);
desproporcional
(iv)
, aduzindo que "
arts. 485, VIII, §§4o e 5o, e 90, §3o, do CPC
o Juízo a quo
não homologou a desistência da ação, deixando de proferir a devida
" (fl. 430),
sentença de extinção da ação tal como requerido e previsto em lei
bem como que a condenação ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como, honorários advocatícios seria incabível em caso de
homologação da desistência;
(v) arts. 9o, 10, 11, 930, 934, 935 e 937, I e § 2o, do CPC, ante o argumento
de que "não foram intimados para serem ouvidos ou se manifestarem em
sua defesa, restando o feito julgado com a condenação dos patronos, ora
"
Recorrentes, que não tiverem oportunidade de exercer seu direito de defesa
(fl. 430). Ademais, não houve aclaramento das omissões, o que representa
violação do
do CPC.
art. 11
Alegaram, ainda, que "não foram (intimados) da pauta de julgamento,
configurando nulidade processual, conforme preceituam os artigos 934, 935
" (fl. 431) e que "
e 937 do Código de Processo Civil
a atuação do magistrado
ao condenar diretamente os advogados Recorrentes por litigância de má-fé,
sem a devida comunicação à OAB para que esta procedesse à apuração
dos fatos, e a apuração da prática em ação própria, configura usurpação de
"
competência, violando o princípio da legalidade e do devido processo legal
(fl. 429).
Contrarrazões apresentadas (fls. 487-497).
Documento eletrônico VDA55851684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 4da593da-8276-45a4-b0bc-69a2cb5cc196

O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
O recurso não tem condições de ser conhecido.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto aos pontos que justificaram a decisão do juízo
a Corte local
a quo,
assim se pronunciou (fls. 359-363):
O pedido de desistência da ação foi indeferido às fls. 225, em 3/8/2023,
fundando-se na falta de aquiescência do réu, então já citado, e no fato
de que, após a descoberta do caráter temerário da demanda, a
desistência visava impedir a aplicação das responsabilidades legais
previstas. Decisão bem proferida.
[...]
No caso dos autos, contudo, há outros fundamentos que justificam a
conclusão de que a representação processual é insanavelmente
defeituosa, acarretando a extinção do processo sem resolução do
mérito e a condenação dos patronos ao pagamento de encargos
sucumbenciais e multa, sem prejuízo de perdas e danos, caso sejam
demandados pelo autor em ação própria, nos termos do
§ 2o
art. 104,
do CPC.
Em certidão a fls. 24 e em audiência a fls. 249, o autor afirma
desconhecer as 7 ações distribuídas em seu nome, na comarca de
Ouroeste, em 2022, embora tenha autorizado o ajuizamento de outra
ação, pelos patronos, em 2021. Ainda, afirma ter contratado parte dos
empréstimos cuja contratação foi impugnada (como perante os bancos
Bradesco e Mercantil) e nega ter assinado os documentos juntados
aos autos, como procuração e declaração de hipossuficiência.
Nesse sentido, prepondera o fato de que o autor desconhece as ações
e as pretensões deduzidas em cada uma dessas ações, o que já
configura, por si só, defeito irremediável da representação processual
e fundamento apto a justificar a condenação por litigância de má-fé,
visto que a representação processual não exige tão somente
assinatura formal, mas coincidência material (real) entre as pretensões
e alegações do autor e a atuação dos profissionais que o representam,
o que, no caso, não se verifica.
Ressalve-se, ainda, que não há prova segura de que o autor teria se
sentido intimidado pelos questionamentos judiciais e levado a negar
ações devidamente contratadas – o que seria, ainda, pouco provável,
pois o autor afirmou ter contratado os advogados para a ação anterior,
negando somente a autorização para ajuizamento das 7 ações de
2022.
E na decisão dos embargos declaratórios, sobre a alegada omissão em
relação ao julgamento virtual (fl. 415):
Os embargantes foram intimados para apresentar oposição ao
julgamento virtual em
e deixaram de se manifestar. Portanto,
8/2/2024
não se cogita de nulidade. Caso apresentassem oposição regular, o
julgamento não seria na modalidade virtual, mas sim na telepresencial
ou na presencial.
Ademais, o acórdão já tratou acerca: a) do indeferimento do pedido de
desistência da ação, que se justifica ante os indícios de que os
Documento eletrônico VDA55851684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 4da593da-8276-45a4-b0bc-69a2cb5cc196

embargantes pretendiam impedir a aplicação das responsabilidades
legais previstas; b) do enunciado n. 15 do Comunicado CG n.
que admite a condenação dos advogados por litigância de
424/2024,
má-fé, quando a procuração e o desejo de litigar não forem ratificados
pela parte autora; c) da especificação e fundamentação da sentença,
que não pode ser considerada genérica; d) da ausência de bis in idem
em virtude das condenações nos 7 processos, que se justificam ante
os 7 ajuizamentos distintos nos quais verificada a irregularidade de
representação.
Ademais, o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes,
tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.
Nesse sentido: “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
” (AgInt no
apenas não no sentido pretendido pela parte
AREsp 629.939/RJ,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
.
19/6/2018)
Assim, não se constatam os vícios alegados.
A parte alega violação dos arts. 77, §6o, do CPC e 32 da Lei n. 8.906/1994,
segundo os quais:
Art. 77, §6o do CPC: "§6o Aos advogados públicos ou privados e aos
membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica
o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade
disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou
".
corregedoria, ao qual o juiz oficiar
E o
da
"
art. 32
Lei n. 8.906/1994: Art. 32. O advogado é responsável
".
pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa
Contudo, os dispositivos legais apontados como descumpridos não
amparam a tese do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da
pretensão recursal. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na
fundamentação recursal, a teor da
uma vez que as
Súmula n. 284/STF,
situações narradas nos referidos artigos não coadunam minimamente com o
caso dos autos.
Em relação à alteração do valor da condenação referente ao
do CPC,
art. 81
por seu turno, a Corte local assim se manifestou (fl. 363):
Cabe, contudo, o ajuste da multa fixada em R$ 10.000,00, pois não se
cogita de valor da causa irrisório ou inestimável para justificar a
fixação nos termos do
§ 2o do CPC. Nesse sentido, a multa
art. 81,
será fixada em 9,5% do valor da causa, corrigido pelo IPCA, desde o
ajuizamento, revertida ao réu. Diante da atuação conjunta dos
advogados, a condenação é solidária.
Rever a conclusão do acórdão, quanto ao
da condenação,
quantum
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
No que se refere aos arts. 485, VIII, §§4o e 5o, e 90, §3o, do CPC, o
conhecimento do especial encontra óbice pela Súmula n. 284/STF.
Isso porque o "pedido de desistência da ação foi indeferido às fls. 225, em
fundando-se na falta de aquiescência do réu, então já citado, e no
3/8/2023,
fato de que, após a descoberta do caráter temerário da demanda, a
desistência visava impedir a aplicação das responsabilidades legais
Veja-se que a legislação processual é clara ao colocar
previstas" (fl. 359).
que o "oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do
" (art. 485, §4o do CPC).
réu, desistir da ação
Documento eletrônico VDA55851684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 4da593da-8276-45a4-b0bc-69a2cb5cc196

Em relação ao
§ 3o, do CPC, melhor sorte não socorre a parte
art. 90,
recorrente, uma vez que o dispositivo se refere a outra situação diversa da
dos autos, qual seja, a isenção de custas finais em caso de transação (não
de homologação de desistência).
Portanto, os dispositivos apontados como violados não amparam a tese do
recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal. Dessa
forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da
Súmula n. 284/STF.
Quanto aos arts. 9o, 10, 11, 930, 934, 935 e 937, I, e § 2o, do CPC, a peça
recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados
concretamente, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal,
não servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu.
Ressalte-se que a divergência jurisprudencial deve ser entre tribunais
diferentes (
.
Súmula n. 13/STJ)
De fato, todos os pontos apresentados pela parte embargante, para sua
reforma, exigiram revolvimento das provas que levaram o Tribunal de origem
a concluir pela litigância predatória da parte recorrente, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "
art. 1.021,
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
".
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
No agravo interno (fls. 516-539), todavia, a parte agravante, em total
desconexão com a realidade dos autos, insurge-se contra suposta decisão que não
teria admitido o agravo em recurso especial. Contudo, a decisão guerreada (fls. 507-
512) não conheceu do recurso especial. Não houve, nestes autos, apresentação de
agravo em recurso especial, uma vez que a decisão de admissibilidade proferida pelo
juízo
foi no sentido de admitir o recurso especial (fls. 498-500).
a quo
A parte agravante alega, à fl. 518, que atacou todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade e que é indevida a conclusão de ausência de dialeticidade
recursal. Ora, não houve decisão de inadmissibilidade, tampouco fundamentação, na
decisão combatida, de ausência de dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA55851684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 4da593da-8276-45a4-b0bc-69a2cb5cc196

A decisão de fls. 507-512 é bastante clara e coloca objetivamente todos os
óbices que impediram o conhecimento do recurso especial e, entre eles, não está
aquele da Súmula n. 182/STJ.
Logo, neste agravo interno, é de ser reconhecida a ausência de dialeticidade
recursal, uma vez que o referido recurso não combate os fundamentos da decisão
impugnada, qual seja, aquela de fls. 507-512.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a

Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. Incide o óbice da
quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ,
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente
Súmula 83/STJ
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.881.480/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:42
Código de Controle do Documento: 4da593da-8276-45a4-b0bc-69a2cb5cc196

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.211.068 / SP
Número Registro: 2025/0152980-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010234420228260696 10010242920228260696 10010251420228260696 10010269620228260696
10010278120228260696 10010286620228260696 10010295120228260696
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAYNER DA SILVA FERREIRA
RECORRENTE : RENATA STELLA CONSOLINI
ADVOGADOS
: RAYNER DA SILVA FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP201981
RENATA STELLA CONSOLINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP222377
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAYNER DA SILVA FERREIRA
AGRAVANTE : RENATA STELLA CONSOLINI
ADVOGADOS : RAYNER DA SILVA FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP201981
RENATA STELLA CONSOLINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP222377
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
Documento eletrônico VDA56428188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:38
Código de Controle do Documento: 66211666-e479-41a1-bd86-d6e23be7530a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:38
Código de Controle do Documento: 66211666-e479-41a1-bd86-d6e23be7530a